Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-20.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014764-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), GEANE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 020.321.621-05 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7508-67 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0961-10 (EMBARGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Geane Souza de Figueiredo em face de acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, alegando omissão quanto à sua condição de superendividada e à realidade financeira que comprometeria o mínimo existencial. No mesmo processo, interpôs-se agravo interno contra decisão colegiada, requerendo a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo interno interposto contra decisão colegiada; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido padece de omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática do relator (CPC, art. 1.021; RITJMT, art. 134-A), razão pela qual é inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5.

O acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada a situação financeira da recorrente e a ausência de comprovação de hipossuficiência, não havendo omissão a ser sanada.

6.

O comprometimento da renda por dívidas voluntárias não afasta a capacidade financeira para fins de justiça gratuita, uma vez que a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser infirmada por provas em sentido contrário.

7.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão já apreciada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

3.

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas que demonstrem capacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

GEANE SOUZA DE FIGUEIREDO
opôs Embargos de Declaração em ID. 308875887, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 305982357, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de nº 1027187-83.2025.8.11.0041.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão deixou de observar, de maneira concreta, a massacrante realidade financeira a qual está imposta a ela.

Afirma que a própria demanda ajuizada pela Embargante, ação de repactuação de dívidas (superendividamento), já pressupõe o enquadramento da Requerente na condição de consumidora superendividada, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que mais de 57% (cinquenta e sete por cento) da remuneração líquida da Consumidora está comprometida com dívidas bancárias, situação que reduz drasticamente sua capacidade financeira e compromete o mínimo existencial.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando a omissão apontada.

Contrarrazões não apresentadas.

Agravo Interno interposto em ID. 309707852, pugnando pela reforma da decisão recorrida e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a Agravante.

Contrarrazões ao Agravo Interno em ID. 312219873.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravo Interno é o
recurso próprio para atacar decisão unipessoal
proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a
matéria decidida monocraticamente
, conforme se infere do artigo 1021, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, prevê que “
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
” (art. 134-A).

Dessa forma, o Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do Relator, visando levar ao colegiado a matéria controversa.

Analisando o acórdão de ID. 305982357, se observa que a 2ª Câmara de Direito Privado,
de forma colegiada
, julgou o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente.

Assim, a despeito da fundamentação do Agravante, evidencia-se que o Agravo Interno interposto fora manejado contra decisão colegiada, o que impede o seu conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.

Diante do exposto,
não conheço
do Agravo Interno de ID. 309707852.

Posto isso, passo a análise dos Embargos de Declaração opostos em ID. 308875887.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato o mencionado vício, pois o julgado resta devidamente fundamentado e enfrenta a temática de maneira coerente, vejamos:

“A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante juntou aos autos comprovantes de despesas mensais, extratos de conta corrente, holerites e cópia das declarações de imposto de renda dos anos de 2023 e 2024.

Ao analisar as declarações de Imposto de Renda apresentadas pela Agravante no ID. 285245885, verifica-se que, embora não constem bens em seu nome, esta declarou, no ano de 2024, o recebimento do montante de R$ 82.715,43 (oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e três centavos), o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 6.892,95 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

Verifica-se que os extratos bancários juntados sob o ID. 285245878 evidenciam alta movimentação financeira, bem como demonstram aplicações e resgates realizados na conta poupança da Agravante, a qual, contudo, não foi devidamente acostada aos autos, o que não corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Ademais, verifica-se que os documentos constantes dos ID 285245876 e 285245877 referem-se a despesas médicas dos anos de 2022, 2023 e início de 2024, não sendo aptos a embasar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em relação aos holerites juntados sob o ID. 285245884, observa-se que a Recorrente aufere remuneração bruta no valor de R$ 10.418,77 (dez mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), sendo o valor líquido de R$ 4.558,48 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados e utilização de cartões de crédito.

Observa-se que o comprometimento da renda da Agravante com o pagamento de dívidas não é suficiente para afastar a capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Quanto ao pagamento das custas ao final da demanda, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem, excepcionalmente, apenas o parcelamento das custas, mas não o pagamento delas ao final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido.

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso. (...)” - sic.

Logo, a pretensão da Embargante é a rediscussão do assunto, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite na presente via.

Importa registrar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência,
“
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, impondo a sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025